Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-20.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800065-20.2023.8.14.0121

APELANTE: LAURO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800065-20.2023.8.14.0121

APELANTE: LAURO GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por LAURO GOMES DE OLIVEIRA nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta em face de BANCO BRADESCO S/A, em razão de suposta omissão no acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito, ao fundamento de se tratar de demanda predatória.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Alega o embargante que o acórdão deixou de analisar as provas constantes nos autos que comprovariam a existência dos descontos impugnados, além de ter participado regularmente dos atos processuais, sustentando que a demanda não seria artificial.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, mas não para reexaminar questões já decididas. No caso, inexiste qualquer omissão no julgado, tendo o acórdão enfrentado fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive com base em precedentes deste Tribunal de Justiça. A tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão por meio de embargos de declaração não se coaduna com a finalidade do recurso, mormente quando ausente qualquer dos vícios que autorizam seu manejo.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos, ante a inexistência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC, mantendo-se in totum o acórdão embargado.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)

Art. 1.025 do CPC

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LAURO GOMES DE OLIVEIRA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta em face de BANCO BRADESCO S/A, em razão de suposta omissão no acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a extinção do feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de se tratar de demanda predatória. Segue a ementa do julgado:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Alega o embargante que o acórdão deixou de analisar as provas constantes nos autos que comprovariam a existência dos descontos impugnados, além de ter participado regularmente dos atos processuais, sustentando que a demanda não seria artificial. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a omissão, com efeitos modificativos.

Em contrarrazões (id 22896366), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em apreço, inexiste qualquer omissão no julgado, tendo o v. acórdão enfrentado fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive com base em precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Conforme constou do acórdão embargado, ficou demonstrado que o feito foi extinto sem resolução de mérito diante da constatação da configuração de litigância predatória, diante da padronização das ações ajuizadas, ausência de prova mínima da relação jurídica controvertida, inexistência de prévio requerimento administrativo e evidente vício de consentimento nas procurações.

A tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão por meio de embargos de declaração, com pretensão de reforma do julgado, não se coaduna com a finalidade do recurso, mormente quando ausente qualquer dos vícios que autorizam seu manejo.

Ademais, os argumentos lançados nos embargos foram devidamente enfrentados no julgamento da apelação, razão pela qual não há falar em omissão, sendo certo que o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não enseja o acolhimento do recurso.

Relevante consignar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão do mérito já decidido, devendo ser manejados com parcimônia e dentro dos estritos limites legais.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025